Tribunal: TJMT
Processo: 1028726-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028726-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), RENATA ALBERTI - CPF: 987.060.202-91 (AGRAVANTE), WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI - CPF: 048.968.081-00 (AGRAVADO), VICTOR HUGO HANGAI - CPF: 064.563.619-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação, que deferiu liminarmente a imissão do autor na posse do imóvel, fixando prazo de 10 dias para desocupação. A agravante alegou residir no imóvel desde 2021 com sua filha, em razão de união estável com o antigo ocupante, e defendeu a nulidade do procedimento extrajudicial e a natureza familiar do bem, além de requerer observância ao prazo legal de 60 dias para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que deferiu liminarmente a imissão na posse ao arrematante do imóvel em leilão extrajudicial, mesmo diante de alegações de nulidade no procedimento de consolidação da propriedade; (
ii
) estabelecer se o prazo fixado para a desocupação do imóvel deve observar o interregno de 60 dias previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 30 da Lei no 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial o direito à imissão liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade, independentemente da existência de ação anulatória contestando o procedimento.

A jurisprudência reconhece a presunção de legitimidade do título de propriedade oriundo de leilão extrajudicial, sendo suficiente para autorizar a imissão na posse, ainda que haja discussão paralela sobre eventual nulidade.

A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da aquisição do imóvel pelo agravado, não havendo, neste momento processual, indícios de vício que invalidem o procedimento.

O prazo de 10 dias fixado na decisão agravada contraria o disposto no art. 30 da Lei no 9.514/97, que estabelece o mínimo legal de 60 dias para a desocupação voluntária, mesmo nos casos de posse precária, devendo ser observado em atenção à segurança jurídica e à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O adquirente do imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

A existência de ação anulatória sobre o procedimento extrajudicial não impede, por si só, o exercício do direito de posse pelo arrematante.

O prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária, previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97, deve ser observado mesmo nos casos de posse precária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2336363-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 29.01.2024, 4a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028726-13.2025.8.11.0000.

Agravante (s): RENATA ALBERTI.

Agravado (s): WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATA ALBERTI, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/
c
Cobrança de Taxa de Ocupação n. 1010294-20.2025.8.11.0040, ajuizada por WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI,
deferiu a liminar de imissão na posse em favor do autor, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação do imóvel objeto da lide.

Para tanto, a
agravante sustenta que reside no imóvel desde 2021, juntamente com sua filha, em decorrência de união estável anteriormente mantida com Emerson Dias Martins, e que jamais foi notificada do procedimento extrajudicial instaurado pela Caixa Econômica Federal, alegando nulidades na consolidação da propriedade, além de defender que o bem possui natureza de residência familiar.

Argumenta, ainda, que o prazo fixado é exíguo, devendo ser observado o disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, que estabelece o interregno de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito à validade da imissão na posse deferida à agravada, na qualidade de arrematante do imóvel, em face de ocupação indevida por parte do agravante.

Primeiramente
, cumpre destacar que a imissão na posse é a medida adequada para garantir o exercício do direito de propriedade adquirido pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97.
In
verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Conforme jurisprudência pacífica, o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial goza da presunção de legitimidade de seu título, cabendo a ele a imissão na posse liminarmente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Imissão na Posse - Imóvel adquirido da Instituição Financeira após a consolidação da propriedade fiduciária - Possibilidade de imissão na posse liminarmente, na forma do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, independentemente de eventual discussão acerca da validade do leilão extrajudicial
- Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2336363-73.2023.8.26 .0000 Araçatuba, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 29/01/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

No caso concreto, a documentação juntada aos autos, especialmente a matrícula do imóvel (
id n.

101342439
), demonstra de forma inequívoca que
o agravad o é o legítim o proprietári o
do imóvel, tendo adquirido a propriedade por meio de leilão extrajudicial, após a consolidação em nome da instituição financeira em decorrência da inadimplência da obrigação garantida pela alienação fiduciária.

Nesse contexto, a mera
pretensão da parte agravante em manejar uma
ação anulatória
a fim de discutir eventual nulidade do procedimento
de execução extrajudicial, não tem o condão de obstar o exercício do direito de propriedade pel
o
agravad
o
.

Ademais, não se verifica, ao menos neste momento processual, qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade que possa colocar em dúvida a legitimidade do título d
o
agravad
o
.

Portanto, a concessão da tutela de urgência para determinar a imissão na posse está plenamente justificada, pois presentes os requisitos legais e não havendo elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do título de propriedade
do autor
.

Cabe ressaltar que eventual procedência da ação anulatória poderá, em tese, ensejar a desconstituição dos efeitos da arrematação. Contudo, tal circunstância futura e incerta não pode, por si só, obstar o exercício atual do direito de propriedade devidamente comprovado nos autos.

Contudo
, a irresignação merece parcial guarida quanto ao prazo fixado para a desocupação do imóvel.

A decisão recorrida estabeleceu prazo de 10 (dez) dias, inferior ao previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, que determina a observância de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária em hipóteses análogas de reintegração de posse decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária.

Ainda que a posse da agravante seja considerada precária, a lei confere o prazo mínimo, que deve ser respeitado como forma de assegurar segurança jurídica e razoabilidade na transição da posse, sobretudo em situações que envolvem residência habitual.

Portanto, a decisão deve ser parcialmente reformada, apenas para ajustar o prazo para a desocupação voluntária, mantida, no mais, a ordem de imissão na posse em favor do agravado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025